Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. O desvio de função, embora juridicamente inidôneo para o reenquadramento funcional do servidor público, assegura a percepção da remuneração do cargo cujas atribuições são efetivamente desempenhadas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.
II. A Administração Pública tem o governo da atuação do servidor público, de maneira que, se o utiliza fora do catálogo de funções do cargo para o qual foi admitido no serviço público para a satisfação de suas próprias necessidades, deve indenizá-lo pelo trabalho desenvolvido.
III. O exame do desvio de função e o reconhecimento do direito à diferença remuneratória dele resultante não traduzem invasão judicial do mérito administrativo nem sobrepujam a esfera discricionária da Administração Pública.
IV. À parte que exerce regularmente o direito de recorrer não pode ser imputada a litigância temerária prevista no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015.
V. Recurso conhecido e desprovido.